Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602892-47.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602892-47.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por GERSON JOSE FERREIRA,
CPF 016.628.769-55, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicano
Progressista - PRP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 GERSON JOSE FERREIRA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
GERSON JOSE FERREIRA (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
70256
66
10/03/2020 10:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.902
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602892-47.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 GERSON JOSE FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: GERSON JOSE FERREIRA
- OAB/PR46362
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO – LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS –
EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR E PELO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO – ABERTURA INTEMPESTIVA E NÃO
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS - DÍVIDAS DE
CAMPANHA NÃO QUITADAS E NÃO ASSUMIDAS PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE
GRAVE - CONTAS DESAPROVADAS.

1. Constatadas as seguintes irregularidades formais que, consideradas isoladamente,
poderiam ensejar mera aposição de ressalvas: 1.1) intempestividade das contas finais;
1.2) extrato da prestação de contas não assinado pelo prestador de contas e pelo
administrador financeiro da campanha, 1.3) abertura intempestiva e não apresentação dos
extratos das contas bancárias de campanha (houve envio dos extratos eletrônicos pela
instituição financeira).
2. Contudo, o não pagamento de dívidas de campanha, no total de R$ 4.000,00, sem
assunção pelo partido político, revela-se em irregularidade grave, que compromete a
regularidade das contas.
3. Contas julgadas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/02/2020
Num. 7025666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010222343900000006635542
Número do documento: 20031010222343900000006635542

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1. Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por GERSON JOSE
,
FERREIRA relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual,
pelo partido PRP – Partido Republicano Progressista, e não foi eleito (ID 274427 e seguintes).
2. Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 871666 e 988366).
3. Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 2816016).
4. Devidamente intimado, o prestador apenas juntou procuração, via PJE (ID 3171666), mas
não se manifestou quanto às demais diligências apontadas pelo setor técnico (ID 3262516).
5. Ao final, aquele órgão técnico apresentou
,
parecer conclusivo opinando pelo julgamento

das contas como não prestadas (ID 4137916), apontando as seguintes irregularidades
remanescentes: 5.1) atraso na entrega das contas finais; 5.2) ausência de peças obrigatórias
que devem integrar a prestação de contas, incluindo instrumento de mandato para constituição
de advogado, 5.3) abertura intempestiva e não apresentação dos extratos das contas bancárias
de campanha; 5.4) existência de dívidas de campanhas não quitadas, no montante de R$
4.000,00, sem apresentação dos documentos previstos no art. 35, §§2º e 3º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
6. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 4426416, manifestou-se pelo julgamento
das contas como não prestadas diante da ausência de peça obrigatória (procuração).
,
7. Ante a juntada de procuração via PJE (ID 3171666), os autos foram encaminhados para o
Setor Técnico para nova análise (ID 5163416).
8. Em novo parecer (ID 5219566), a Unidade Técnica, não obstante a apresentação do
instrumento de mandato, manteve seu posicionamento anterior, opinando pelo julgamento das
contas como
.
não prestadas
9. Intimado, o requerente manteve-se silente (ID 5366766).
10. A Procuradoria Regional Eleitoral entendendo que as irregularidades remanescentes,
,
especialmente a existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo partido
político, comprometeram a confiabilidade das contas, manifestou-se pela desaprovação das
contasnos termos do artigo 77, III, da Resolução TSE.
É o relatório.

Num. 7025666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010222343900000006635542
Número do documento: 20031010222343900000006635542

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
GERSON JOSÉ FERREIRA, então candidato a Deputado Estadual nas eleições gerais de
2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e regida pela

Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017.
Obteve 1.658 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que a requerente apresentou de maneira tempestiva sua prestação
de contas parcial, em 13.09.2018, conforme o §4º, do artigo 50
, da referida Resolução. A
[1]
prestação de contas final foi entregue fora do prazo previsto no artigo 52
da Resolução TSE,
[2]
em 15.11.2018.
3.Conforme informação do órgão técnico, não foram registrados recebimentos de recursos na
campanha e não houve repasse de recursos públicos. No entanto, foram declaradas despesas
contratadas e não pagas.
4.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que ao final restaram as seguintes

irregularidades, apontadas no relatório conclusivo do órgão técnico(ID 5219566):

4.1) Atraso na entrega das contas finais (item 1.1);
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final previsto
no artigo 52 da Resolução TSE nº23.553/2017, o candidato extrapolou o prazo, apresentando
as contas em 15.11.2018.
Entretanto, nos termos da já pacífica jurisprudência deste Regional, tal falha tem natureza
meramente formal, admitindo-se a aprovação das contas com ressalvas, porquanto foi possível
ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira.
Neste sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE. RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. NÃO EMPREGO NA CAMPANHA. REGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO A
CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO DONATÁRIO.
REGULARIDADE. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DA CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. 1. A apresentação extemporânea da prestação de contas final
configura irregularidade meramente formal, sendo possível relevá-la quando as contas ainda não
foram julgadas, pois não compromete sua análise técnica. Inteligência do art. 45, § 4º, IV da
Res.-TSE nº23.463/2015. (...) 4. Contas aprovadas com ressalvas (TRE/PR - PC nº 57596 – PR,
AC. nº 53396 de 18/09/2017, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 18/09/2017).
Esta irregularidade, por si, não compromete a apreciação da prestação de contas.
4.2) Extrato da prestação de contas não assinado pelo prestador de contas e
(item 1.2);
pelo administrador financeiro da campanha
Num. 7025666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010222343900000006635542
Número do documento: 20031010222343900000006635542

Verifica-se que o extrato da prestação de contas (ID 835316) não está assinado pelo
candidato e administrador financeiro da campanha, mas apenas pelo contador.
Com efeito, a exigência destas assinaturas visa atribuir responsabilidade ao candidato,
contador e administrador financeiro pelas contas de campanha apresentadas.
Contudo, é requisito formal que não importa em prejuízo à análise e verificação da prestação
de contas por esta Justiça Eleitoral a ensejar sua desaprovação.
Neste sentido esta Corte Eleitoral já firmou entendimento no julgamento das prestação de
contas referente às eleições de 2018:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL - LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. 1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável
financeiro no extrato da prestação de contas final não é motivo para gerar a
reprovação das contas. Falha puramente formal, a qual não compromete o
controle e fiscalização realizada pela Justiça Eleitoral. Extrato assinado pelo
profissional de contabilidade.2. Em relação as despesas contratadas em data anterior
à entrega da prestação de contas parcial, esta E. Corte Eleitoral já consolidou entendimento
no sentido de que essa irregularidade não conduz a desaprovação das contas quando as
respectivas despesas são declaradas na prestação de contas final, permitindo a aferição das
receitas auferidas e dos gastos realizados. 3. Contas aprovadas com ressalvas (PRESTACAO
DE CONTAS n 0602752-13.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54441 de 07/12/2018, Relator (a)
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
10/12/2018).
Portanto, a irregularidade, caso isoladamente considerada, poderia ensejar a aposição de mera
ressalvas às contas apresentadas.
4.3) Abertura intempestiva e não apresentação dos extratos das contas
bancárias de campanha (itens 1.2 e 8);
O CNPJ foi atribuído à campanha do candidato em 15.08.2018. Portanto, nos termos do artigo
10, §1º, inciso I
, da Resolução TSE, a
[3]
data limite para abertura das contas
.
bancárias de campanha era 25.08.2018 Contudo, o prestador cumpriu com essa
obrigação apenas em 12.09.2018.
Da mesma forma, depreende-se que não houve registro na prestação de contas, tampouco
foram apresentados os extratos bancários referentes às contas abertas na agência 1688, do
Itaú Unibanco S/A. Não obstante, a instituição financeira enviou os extratos eletrônicos à
Justiça Eleitoral, que evidenciam a inexistência de movimentação de recursos nas referidas
contas.
Assim, tais irregularidades, no caso concreto, são meramente formais, não prejudicando a
análise e fiscalização das contas.
4.4) Existência de dívidas de campanhas não quitadas, no montante de
R$4.000,00, sem apresentação dos documentos previstos no art. 35, §§2º e 3º,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 (item 11);
Por fim, aponta o parecer técnico irregularidade grave, que compromete a regularidade das
contas.
Num. 7025666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010222343900000006635542
Número do documento: 20031010222343900000006635542

Verifica-se a existência de despesas declaradas e não pagas, no valor de
,
R$4.000,00
gerando dívida de campanha não quitada. Veja-se:
Ademais, não foi juntada autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de
assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente formalizado, bem como o
cronograma de pagamento e quitação da dívida, nos termos do contido no artigo 56, inciso II,
alínea "e", Resolução TSE nº 23.553/2017.
Tal irregularidade é grave, porquanto demonstra a existência de passivo não saldado,
evidenciando descumprimento do prestador com suas obrigações, o que enseja, por si só, a
desaprovação das contas.
Neste sentido, já decidiram esta Corte e o Tribunal Superior Eleitoral:
“RECURSO ELEITORAL-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - ELEIÇÃO 2016 -
CONTAS DESAPROVADAS - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ELEITORAL -IMPOSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR
QUANTO AO PARECER CONCLUSIVO E APRESENTAR DOCUMENTOS - INÉRCIA -
ALEGAÇÃO DE INEXPERIÊNCIA DA ADVOGADA QUE NÃO SABIA QUE DEVERIA
ACOMPANHAR O PROCESSO E NÃO HAVIA SE CADASTRADO NO SISTEMA PUSH - NÃO
ACOLHIMENTO - PRECLUSÃO- ART. 64, § 1º DA RES. 23.463/15 DO C. TSE - EXISTÊNCIA
DE GASTOS NÃO DECLARADOS, VERIFICADOS ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO DE
CIRCULARIZAÇÃO PRÉVIA - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE CAMPANHA SEM
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO - SOBRAS DE CAMPANHA CUJO RECOLHIMENTO AO
ÓRGÃO PARTIDÁRIO NÃO RESTOU COMPROVADO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO
PROVIDO. 1.É dever do advogado acompanhar as publicações das decisões e dos atos
processuais e providenciar as medidas necessárias para o regular processamento dos feitos.
2.Realizada a regular intimação da parte para se manifestar quanto ao Parecer Conclusivo, a sua
inércia acarreta a incidência da regra de preclusão contida no art. 64, § 1º da Res. 23.463/15 do
C. TSE. 3.A omissão de gastos eleitorais descobertos pelo procedimento de circularização prévia
é vício grave que compromete a lisura do balanço contábil e impede a incidência dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.A configuração de dívida de campanha sem a
assunção por parte do partido é falha grave que compromete a regularidade das contas e enseja,
por si só, a sua desaprovação. 5.Havendo sobras de campanha impõe-se o seu recolhimento ao
órgão partidário local, com a comprovação, situação que não se verificou nos autos, restando
assim violado o disposto no artigo 46, § 2º, da Resolução TSE nº 23.463/2015. 6.Impossibilidade
de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade
das irregularidades verificadas. 7.Recurso não provido.”
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 8128, Acórdão nº 54189 de 17/09/2018, Relator(a)
GILBERTO FERREIRA, Relator(a) designado(a) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 26/09/2018 )

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. DÍVIDAS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. As contas do agravante, relativas às Eleições
de 2016, foram desaprovadas devido à existência de dívidas de campanha, em descumprimento
ao disposto no art. 27, § 2º, da Res.-TSE 23.463, o qual estabelece que os débitos de campanha
não quitados pelo candidato até a apresentação da prestação de contas devem ser comprovados
Num. 7025666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010222343900000006635542
Número do documento: 20031010222343900000006635542

mediante a apresentação do termo de assunção da dívida firmado pelo diretório partidário
nacional, do cronograma de pagamento e da quitação. 2. O entendimento desta Corte é no
sentido de que dívidas de campanha não quitadas pelo candidato até o prazo para a
apresentação das contas e não assumidas pelo partido, na forma como preconiza o art. 27 da
Res.-TSE 23.463, constituem vício grave que acarreta sua desaprovação. Precedentes: AgR-AI
162-80, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 8.2.2019; AgR-REspe 1267-93, rel. Min. Rosa Weber,
DJE de 1º.12.2017; AgR-REspe 263242, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 20.10.2016. 3. O Tribunal
a quo indicou a existência de "outra informação inconsistente na prestação de contas do
candidato recorrente, pois, em que pese tenha apresentado inicialmente contratos de prestação
de serviços remunerados, trouxe, após solicitação de esclarecimentos, declarações dos
prestadores informando que não realizaram os serviços, fato que também compromete a
fidedignidade de suas contas de campanha". 4. A Corte Regional concluiu que as irregularidades
constatadas comprometeram a confiabilidade das contas. Diante de tal contexto, não seria
possível entender de forma diversa sem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que esbarra no óbice descrito no verbete sumular 24 do TSE. Precedentes. Agravo regimental a
que se nega provimento.
(TSE. Agravo de Instrumento nº 68259, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 30/08/2019)
Ressalta-se que as referidas despesas foram as únicas movimentações financeiras lançadas
nas contas pelo prestador, correspondendo a 100% dos recursos movimentados, o que impede
a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Dessa forma, havendo nas contas irregularidade grave não sanada pelo prestador, em que
pese intimado para tanto, conclui-se por sua desaprovação.
6. Deixa-se de acolher o parecer do setor técnico, pelo julgamento das contas como não
prestadas, pois, conforme o acima relatado, os documentos faltantes – extrato da prestação de
contas devidamente assinado pelo prestador e pelo responsável financeiro e extrato das contas
bancárias – não impediram a análise e fiscalização por parte desta Corte Eleitoral.
7.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97
c/c o inciso III do art. 77
da Resolução TSE nº 23.553/17, julgo
[4]
DESAPROVADASas

contas de
,
GERSON JOSÉ FERREIRA relativas às Eleições de 2018,em que
concorreu ao cargo de Deputado Estadual e não foi eleito.
Curitiba, 19 de fevereiro de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
[1]
eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (
):
Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º
(...)
Num. 7025666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010222343900000006635542
Número do documento: 20031010222343900000006635542

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e
[2]
de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o
trigésimo dia posterior à realização das eleições (
).
Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
[3]
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
[4]
único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (
):
Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
(...)

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602892-47.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: GERSON JOSE FERREIRA - Advogado
do(a)
REQUERENTE:
CLEVERSON
FRANCISCO
VIEIRA
-
PR46362

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Num. 7025666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010222343900000006635542
Número do documento: 20031010222343900000006635542

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério
de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro
- Substituto em exercício. Ausência justificada do Desembargador Vitor Roberto Silva. Presente
a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE
19.02.2020.
Num. 7025666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010222343900000006635542
Número do documento: 20031010222343900000006635542